Tribunal: TJES
Processo: 0010343-39.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010343-39.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
APELADO: MARCO AURELIO ROCHA SOARES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso de apelação interpostos por
MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais,
MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
argumenta que houve omissão no acórdão embargado, considerando que a parte autora jamais recebeu a intimação, motivo pelo qual não poderia tê-la recusado.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “RECUSADO” E “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A devolução da carta por motivo de recusado é suficiente para o preenchimento do requisito de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito

2) O retorno da carta com informação de endereço insuficiente revela desídia do autor, uma vez que a intimação foi realizada no endereço indicado na exordial, não tendo o Autor informado o endereço completo ao Juízo.

3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010343-39.2018.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. Acerca da controvérsia que cerca a intimação pessoal, vejamos o seguinte trecho:

[...] o Apelante defende seu interesse de agir e sustenta em seu recurso que o AR (fl. 92) retornou negativo, de modo que não houve citação pessoal da parte autora, o que seria suficiente para afastar o abandono da causa.

Ocorre que, o exame atento da mencionada intimação indica que a forma como esta se deu é suficiente para manutenção do édito sentencial de extinção do feito sem resolução do mérito.

Isso porque, a jurisprudência pátria é clara ao atestar que a devolução do AR com motivo “RECUSADO” é suficiente para configurar a intimação pessoal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. Recurso da exequente.
Sustentada a ausência de intimação pessoal
. Procurador intimado em duas oportunidades para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Inércia.
Determinada a intimação pessoal da credora para a mesma finalidade. Ofício enviado para o endereço informado nos autos e devolvido com o motivo recusado. Ausência de manifestação da parte interessada. Recusa no recebimento da missiva não justificada. Abandono da causa configurado. Sentença mantida
. [...] (TJSC; APL 0500834-06.2013.8.24.0079; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Salim Schead dos Santos; Julg. 04/07/2023)

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.
Autora que, intimada na pessoa da advogada e por carta, não deu andamento adequado ao processo. AR recusado.
[...] Extinção do feito conforme a regra disposta pelo art. 485, III, § 1º do CPC corretamente proclamada. [...] (TJSP; AC 0004553-54.2009.8.26.0106; Ac. 15505625; Caieiras; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022; Pág. 2707)

APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Diligência que se mostrou infrutífera, tendo o a. R. Sido recusado no endereço do autor
. [...] (TJRJ; APL 0019639-71.2011.8.19.0209; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 26/04/2018; Pág. 278)

Como se extrai, a devolução da carta por motivo de recusado é suficiente para o preenchimento do requisito de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, de forma que, a não manifestação do recorrente legitima a extinção do processo por abandono.

Além disso, vê-se que no AR há registro ainda de devolução por motivo de "endereço insuficiente", o que reforça a regularidade da intimação pessoal, haja vista que cabe ao autor informar o endereço completo ao juiz:

[...]
Inobstante o AR ter sido devolvido negativo por endereço insuficiente, impende mencionar que a intimação foi realizada no endereço indicado na exordial, não tendo o Autor informado o endereço completo ao Juízo
, como exige o parágrafo único, do art. 274, da Lei n. º 13.105/2015. Ademais, em razões do apelo não houve impugnação quanto à informação dos Correios. Vale ressaltar que se considera intimação pessoal aquela realizada por via postal com aviso de recebimento, devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo Reclamante, na forma da Súmula nº 166 da Jurisprudência Predominante deste Egrégio Tribunal. [...] (TJRJ; APL 0232645-28.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 16/06/2023; Pág. 1714)

[...]
O retorno da carta com informação de endereço insuficiente revela desídia do devedor, que não manteve seu cadastro atualizado, sendo dever das partes informarem o endereço correto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva
, sob pena de regularidade da notificação enviada ao endereço constante no contrato. [...] (TJMG; APCV 5000028-10.2022.8.13.0183; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/04/2023; DJEMG 28/04/2023)

[...] Despacho, no index 633, determinando intimação do Reclamante, por via postal, para promover andamento do processo, na forma do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.
Aviso de Recebimento. AR negativo, no index 639, por endereço insuficiente
, [...]
Inobstante o AR ter sido devolvido negativo por endereço insuficiente, impende mencionar que a intimação foi realizada no endereço indicado na exordial, não tendo o Autor informado o endereço completo ao Juízo, como exige o parágrafo único, do art. 274, da Lei n. º 13.105/2015
. [...] (TJRJ; APL 0232645-28.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 16/06/2023; Pág. 1714)

Logo, considerando que a carta foi expedida para o mesmo endereço constante na inicial (Rua Odilon Nunes Barroso, s/n °, bairro Planalto, Linhares-ES), tem-se situação na qual a própria indicação de localização da parte autora é que se deu de forma desidiosa. [...]

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo apelo.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 18:26:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48444521112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR